Tribunal: TJDFT
Processo: 0700764-07.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata o presente de Agravo de Instrumento interposto por CLAYTON JOSE DE CASSIO LEMES, em face de decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0700764-07.2021.8.07.9000, que indeferiu o pedido de tutela de urgência e suspendeu o feito até julgamento do Recurso Especial Repetitivo RESP1769306/AL e 1769209/AL, sobre os Temas 531 e 1009/STJ.
3. O agravado apresentou contrarrazões, ID 33283913.
4. Compulsando os autos originais, PJe 0700764-07.2021.8.07.9000, verifiquei que o mesmo se encontra suspenso, nos termos da decisão do Ministro Relator Benedito Gonçalves – Resp1769306/AL. Porém, o Resp1769306/AL já foi julgado e o acórdão transitou em julgado no dia 04/02/2022, certidão ID 32785164.
5. Portanto, o feito principal, PJe0700764-07.2021.8.07.9000 deverá ter seu curso retomado.
6. O agravado afirma que não houve erro de interpretação, e sim, mera detecção de erro de fato, ou seja, fatos que deverão ser comprovados durante a instrução processual, inclusive com a citação do réu, ora agravado.
7. Assim, qualquer decisão nesta fase processual seria supressão de instância, o que é vedado em grau recursal, a análise da questão sequer foram objeto da decisão combatida.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.